Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745884-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO NAGANO AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Bruno Nagano (ID no 66656640) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar (ID no 65637229). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO